Tribunal: TJDFT
Processo: 0700689-65.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. ATO POSSÍVEL. DIREITO DE RESSARCIMENTO. GASTOS COM UTI EM LEITO DE REDE PARTICULAR. TRANSFERÍVEL. NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Alisson Silva Pereira e Adriana Silva Pereira contra decisão a quo que indeferiu o pedido de habilitação nos autos como herdeiros da parte autora, Sra. Desuíta Pereira da Silva, para promover o regular prosseguimento do feito, com fins a apreciação de mérito quanto ao pedido de custeio da internação da paciente pelo réu. Liminar deferida (ID 25744092). As Contrarrazões não foram apresentadas (ID 26392241).
2. Analisando detidamente os autos do processo originário, constata-se que o objeto da demanda não se limitou ao cumprimento de obrigação personalíssima (transferência e internação em UTI de hospital público). Em verdade, houve pedido expresso para que o Ente Distrital arcasse com as despesas hospitalares decorrentes da internação da autora no hospital particular.
3. Em razão dessa definição precisa do objeto da demanda no tocante à condenação do Distrito Federal, não há falar em perda do interesse processual. Isto porque remanesce pedido acerca da responsabilidade do Ente Distrital que tem o condão de repercutir no patrimônio deixado pelo de cujus, de modo a atrair o interesse de seus herdeiros.
4. Nesses termos, conforme já decidido por esta Turma recursal, não prejudica a necessidade e a utilidade do provimento judicial quando os herdeiros possuem dívida com hospital da rede privada em decorrência da internação e falecimento do autor do processo. (DISTRITO FEDERAL versus GERALDO FELICIANO JUNIOR e OUTROS: Acórdão 1153394, 07015323520188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/2/2019, publicado no DJE: 26/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO para confirmar a tutela antecipada anteriormente deferida e deferir o pedido de habilitação de herdeiros para o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários advocatícios.